Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707424-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CYPRIANO ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (Distrito Federal) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 38514343- Pág.1/9, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora